Tribunal: TJES
Processo: 5007475-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007475-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: COMPANY ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007475-13.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
COMPANY ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA APÓS ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EXIGÊNCIA EXCESSIVA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE CAPITAL DE GIRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por STONE PAGAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorreu do bloqueio indevido de acesso à conta da empresa recorrida, onde estavam depositados valores de suas vendas, após a retirada de um ex-sócio e a consequente alteração contratual devidamente comunicada à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz, em síntese, a regularidade de sua conduta, pautada em protocolos de segurança, a culpa exclusiva de terceiro, ante a recusa do ex-sócio em colaborar com a validação biométrica, e a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, porquanto não demonstrado o risco de dano irreparável à parte, requisito exigido pelo art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, uma vez que, embora pessoa jurídica, a recorrida demonstrou sua vulnerabilidade técnica perante a recorrente, provedora de serviços de pagamento.

5.

A controvérsia central consiste em definir a licitude da conduta da recorrente ao manter bloqueado o acesso da recorrida aos seus próprios recursos financeiros, mesmo após ser comunicada da alteração de seu quadro societário.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. Conquanto os protocolos de segurança sejam essenciais à atividade bancária, sua aplicação não pode criar óbices desarrazoados ao legítimo titular do direito. Uma vez comprovada a alteração societária por meio de documentação idônea, a insistência na validação biométrica de ex-sócio, que não mais possui vínculo legal com a empresa, configurou burocracia excessiva e, portanto, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois a dificuldade de colaboração de um ex-sócio é risco inerente à atividade da recorrente (fortuito interno), cabendo a ela adaptar seus procedimentos para garantir o acesso ao novo e legítimo representante legal da pessoa jurídica.

8.

O dano moral à pessoa jurídica restou configurado. O bloqueio prolongado e injustificado de capital de giro, por vários meses (Id. 15332935 e seguintes), essencial à manutenção das atividades empresariais, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a honra objetiva da empresa, sua credibilidade e regular funcionamento. Tal situação gera evidente abalo à sua dignidade empresarial, justificando a reparação extrapatrimonial.

9.

Por fim, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

13.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)